Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. LOMBALGIA CRÔNICA. PROFESSOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O ACIDENTE EM SERVIÇO.
O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 656.860/MT, fixou a seguinte tese, sob a sistemática da repercussão geral - Tema n. 524: "a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência".
Inexistindo nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença adquirida pelo servidor e o acidente ocorrido em serviço, não há falar em revisão ou modificação da aposentadoria com percepção de proventos proporcionais para aposentadoria com proventos integrais.